Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-43.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida CHRISTIANE EVA DE ASSIS ARAUJO postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos referente à fatura do mês 05/2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.
2. Em relação à fatura objurgada - 05/2019 - inexistem quaisquer provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente. Apresentando a consumidora conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores e posteriores à fatura em questão, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
3. Desta forma, os valores cobrados deverão ser readequados à média de consumo da Recorrente, conforme consignado na origem.
4. Todavia, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.
5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
6. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo, bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência da consumidora ou de sua família.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001863-43.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CHRISTIANE EVA DE ASSIS ARAUJO - CPF: 692.312.061-68 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020